Tribunal: STF
Processo: HC 241236
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.   



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus  nº  783.978.  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.  



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Neste mandamus, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade por cerceamento de defesa. 



    Alega que “restou evidente a violação ao direito de o recorrente ser representado por defensor de sua livre escolha em plenário, já que sempre foi acompanhado por advogado constituído e no dia do julgamento final teve defensor dativo, contra sua expressa vontade, nomeado para patrocinar sua defesa, o que torna o ato completamente ilegal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, vem respeitosamente suplicar a Vossa Excelência que se digne em receber a presente petição em todos os seus termos, para que, após criteriosa análise das questões de fato e de direito aqui trazidas à vossa apreciação, seja reconhecida a flagrante ilegalidade no ato processual em questão, qual seja o reconhecimento da nulidade da diligência em tela afastando assim o constrangimento causado ao Paciente, e consequentemente, tornando-se o julgamento totalmente nulo, garantindo assim a realização da ampla defesa mediante a cientificação do Réu em todos os atos processuais posteriores à Sentença de primeiro grau, bem como afastando qualquer obstáculo ao contraditório.



    Em decorrência da decisão judicial equivocada e contrária aos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, requer-se ainda que seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JULIO CESAR DE FARIA. 



    Caso não se conheça o presente pedido ou não sejam suficientes as razões apresentadas para embasar a concessão do pleito formulado, suplica-se encarecidamente que Vossa Excelência aprecie a possibilidade de conceder HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Tal medida se justifica diante do flagrante constrangimento ilegal imposto pela decisão impugnada, conforme amplamente fundamentado na presente petição. 



    Certos da elevada expertise jurídica e imparcialidade inerentes ao Exmo. Ministro, confiamos na análise criteriosa dos fatos e argumentos aqui apresentados. Esperamos ansiosamente por uma decisão justa e amparada no primado da legalidade.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Prevalece na atual jurisprudência, no âmbito da garantia à ampla defesa, que ‘A escolha do defensor é um direito inafastável do acusado, em razão da relação de confiança que deve existir entre ele e o seu patrono’ (HC n. 249.445/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 23/02/2015). Assim, é de rigor que, ante a inércia do advogado constituído, o réu seja intimado para constituir novo patrono, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para exercer o contraditório. 



    A demonstração do prejuízo – que, em alguns casos, por ser evidente, pode decorrer de simples procedimento lógico do julgador – é reconhecida pela jurisprudência atual como essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta, consoante retrata textualmente o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Ainda, é imperioso destacar que ‘A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um tal comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se a nulidade’(HC n. 293.663/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 3/2/2015). 



    No caso, os assuntos em discussão foram assim analisados pelo Tribunal a quo (fls. 33-36, grifei):



    [...]



    Na hipótese, o feito tramita há mais de 23 anos e a Sessão de Julgamento foi remarcada por pelo menos três vezes em virtude de alegada impossibilidade de comparecimento do defensor. 



    Segundo as instâncias ordinárias, designada nova data para julgamento do réu, ante a ausência de manifestação do advogado constituído, o ora insurgente foi devidamente intimado para que, ‘se assim quisesse, contratasse novo defensor – já que ele mesmo não sabia como encontrar o advogado’ (fl. 34, destaquei), ocasião na qual, de acordo com certidão transcrita na inicial deste writ, ficou ‘ciente que, em caso de não constituir Defensor até a data da Sessão de Julgamento, o defensor nomeado irá representá-lo na referida Sessão’ (fl. 10, grifei), situação que se concretizou, ante o comparecimento do réu para julgamento desacompanhado de um advogado. 



    Observo que, ao contrário do sustentado pela defesa, o acusado foi devidamente intimado para constituir novo advogado, oportunidade em que decidiu continuar sendo patrocinado pelo seu antigo defensor, que não compareceu à Sessão de Julgamento nem apresentou justificativa plausível para sua ausência, pois, em que pese o causídico precisar comparecer à audiência de instrução em outra comarca, o presente feito, além de estar na Meta 2/2016 do CNJ e na Meta 4/2015 do Enasp, tramitava há mais de 23 anos, de modo que, como concluiu o Juiz de primeiro grau, se preferência houvesse, seria ‘em favor da realização deste julgamento – e não daquele’ (fl. 34, destaquei).



      De todo modo, mesmo que assim não fosse, o impetrante/paciente em nenhum momento comprovou, neste mandamus, a atuação precária ou ineficiente do defensor dativo. 



    Lembro que ‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão’ (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016, grifei). Assim, nem mesmo aventado o prejuízo suportado pelo réu, não há que se reconhecer a nulidade.



    À vista do exposto, denego a ordem.”  



    Com efeito, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça “o feito tramita há mais de 23 anos e a Sessão de Julgamento foi remarcada por pelo menos três vezes em virtude de alegada impossibilidade de comparecimento do defensor”. A Corte a quo ressaltou, ainda, que “designada nova data para julgamento do réu, ante a ausência de manifestação do advogado constituído, o ora insurgente foi devidamente intimado para que, ‘se assim quisesse, contratasse novo defensor – já que ele mesmo não sabia como encontrar o advogado’ (fl. 34, destaquei), ocasião na qual, de acordo com certidão transcrita na inicial deste writ, ficou ‘ciente que, em caso de não constituir Defensor até a data da Sessão de Julgamento, o defensor nomeado irá representá-lo na referida Sessão’ (fl. 10, grifei), situação que se concretizou, ante o comparecimento do réu para julgamento desacompanhado de um advogado”.



    Deveras, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal, in litteris:   



    Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:  



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)  



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. CARTA ANÔNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZÃO DE JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011). 2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto: a) &apos;Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’ (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta anônima acoimada de ilegal foi desentranhada dos autos, permanecendo apenas cópias juntadas por iniciativa da própria defesa. c) A carta anônima não poderia ser excluída dos autos pelo Juízo, sob pena de, com isto, provocar-se nova alegação de cerceamento de defesa, seja devido ao não-conhecimento do agravo de instrumento por falta de peças, seja por tornar ininteligíveis peças redigidas pela própria defesa, no bojo das quais consta a reprodução da indigitada correspondência. d) Avaliar a ocorrência de suicídio ou o grau de influência que a carta anônima poderá exercer sobre os jurados, considerado todo o conjunto probatório, requer exame aprofundado de fatos e provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/08/2011)  



    Outrossim, o Tribunal a quo apontou que “o impetrante/paciente em nenhum momento comprovou, neste mandamus, a atuação precária ou ineficiente do defensor dativo”.



    Com efeito, observo que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 228.112-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/11/2023)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017)



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



      E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/10/2016)  



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente